Tribunal: TJDFT
Processo: 0006435-64.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006435-64.2018.8.07.0009 RECORRENTE : ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DO DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CNH. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INSUBSISTÊNCIA. CONFISSÃO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de uso de documento falso se consuma independentemente de se a apresentação da CNH falsa tenha se dado por solicitação ou não dos policiais, não sendo exigível a iniciativa na entrega do documento, mas o seu uso livre (voluntário) e consciente direcionado à ocultação da verdade que se quer omitir. 2. Se o documento apresentado pelo apelante ostentava as principais características e informações que lhe são próprias, instrumento capaz de ludibriar cidadãos comuns, não há falar-se em falsificação grosseria. E fato de policiais militares especialmente treinados para essa finalidade detectarem indícios de falsificação, a qual somente restou confirmada na delegacia e posteriormente em laudo pericial, não se cuida de tentativa impunível por ineficácia absoluta do meio (crime impossível). 3. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). 4. Apelação conhecida e desprovida. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 304 e 306, ambos do Código Penal, sem, conduto, demonstrar, com clareza, as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidos dispositivos legais. Cita ementa de julgado proferido por este Tribunal de Justiça, em defesa de sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, deixando, também, de fundamentar com clareza, as razões do seu inconformismo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade 304 e 306, ambos do CP, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). De igual sorte, o recurso extraordinário não deve ser admitido, no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003